Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. ACORDO. PARCELAMENTO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tema - possibilidade de corte do serviço de energia elétrica em face de inadimplemento do consumidor - já foi amplamente debates nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.

2. Num momento inicial (anos 1991 e 2000), com foco no disposto nos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a Corte entendeu pela impossibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, precisamente em 2003, houve mudança no entendimento do STJ. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser “lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II)”.

3. O entendimento atual é no sentido da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados alguns parâmetros e requisitos, quais sejam: 1) os débitos devem ser atuais; 2) necessidade de aviso prévio; 3) havendo discussão judicial, não pode haver interrupção.

4. É com base nesse entendimento jurisprudencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL edita a Resolução 1.000/2021 cujos arts. 356 e 357, caput, estabelecem os casos e o período em que é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento:

5. Assim, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica se o débito do consumidor é antigo: apenas inadimplemento recente (90 dias) enseja o corte.

6. Nesse contexto, a companhia, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo às dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, acaba por misturar débitos atuais e antigos, estimular situação de inadimplência e tentar afastar entendimento consagrado pela jurisprudência no sentido de que só débitos recentes ensejam o corte do fornecimento da energia elétrica.

7. Em outras palavras, o acordo de parcelamento, da forma como firmado entre as partes, é abusivo: impõe o pagamento de toda a dívida ao se faturar conjuntamente os débitos antigos e os recentes

8. Recurso conhecido e não provido.